Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-81.2017.8.11.0111
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001759-81.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO - CPF: 112.788.549-91 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO - CPF: 112.788.549-91 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO da autora e PROVEU O RECURSO do requerido.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001759-81.2017.8.11.0111

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO

APELADO: FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
como também por
FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c.c. repetição de indébito e danos morais n. 0001759-81.2017.8.11.0111 Código 68240 - Vara Única da Comarca de Matupá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), oriundo do contrato n. 225005017, e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário; b) DETERMINAR que o autor promova a devolução do valor depositado/transferido para sua conta, compensando-se os valores já descontados do seu benefício previdenciário; c) CONDENAR a parte requerida a restituir, em dobro, todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.”
(id. 210510581).

O banco apela e aduz que “
da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica-se que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora apelada. O contrato nº 225005017 foi celebrado em 25/01/2012, no valor de R$ 700,00, a ser quitado em 58 parcelas de R$23,10 reais, mediante desconto em benefício previdenciário.
”.

Afirma que, “
Ao contrário do que foi alegado pelo magistrado a quo, que pode ser o caso de terceiro ter firmado o empréstimo em nome do autor, não pode ser considerada como prova de inexistência de relação jurídica entre as partes, pois conforme ficou demonstrado, a parte autora se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta e até o presente momento não apresentou devolução desses.”.

Relata que
“o documento apresentado pela Parte Autora no momento da contratação corresponde exatamente ao documento de identidade juntado à peça Inicial, o que, portanto, afasta a possibilidade de que terceiros fraudadores tenham se apropriado dos documentos da Recorrida para efetuar o vínculo contratual”.

Argumenta que
“restou cabalmente demonstrada a regularidade da contratação. A sentença proferida, portanto, merece reparos, devendo o presente recurso ser provido, reformando a sentença proferida, para julgar improcedente o presente caso.”.

Defende que
“dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, o qual determina que somente será devida a restituição em dobro do que foi cobrado, se ficar provada a má-fé de quem cobrou, sendo certo afirmar que, no presente caso, em momento algum restou demonstrada a má-fé por parte do Banco. Tais fatos, por si só, desconstituem o princípio basilar da restituição em dobro, qual seja: a má-fé. Frise-se que em nenhum momento o recorrente se apropriou de qualquer valor de maneira indevida.”.

Entende que,
“Não deve ser esquecido que a fixação da verba honorária deve ser arbitrada pelo juiz de forma equitativa, em observância a preceitos como: o grau de zelo do profissional, o local da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa.”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial (id. 210510585).

A parte autora, por sua vez, apela sustentando a necessidade de condenação do banco requerido em pagamento de indenização a título de danos morais, pois
“o dano moral está configurado, uma vez que os descontos em decorrência de débitos indevidos acarretam transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.”.

Assim, pede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais (id. 210510592).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 210510595 e 210515202).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
como também por
FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c.c. repetição de indébito e danos morais n. 0001759-81.2017.8.11.0111 Código 68240 - Vara Única da Comarca de Matupá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), oriundo do contrato n. 225005017, e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário; b) DETERMINAR que o autor promova a devolução do valor depositado/transferido para sua conta, compensando-se os valores já descontados do seu benefício previdenciário; c) CONDENAR a parte requerida a restituir, em dobro, todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.”
(id. 210510581).

Na petição inicial, a parte autora narra que a apelante narrou na inicial que
“é aposentado pelo INSS, recebendo remuneração equivalente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), sempre se preocupou em não cair nas armadilhas de crédito do setor bancário, para não comprometer sua capacidade financeira”.

Continua narrando que
“vem sendo imensamente prejudicado pelo Requerido, devido a uma cobrança irregular e irresponsável de débitos que não lhe pertence, referente a um empréstimo de R$ 700,00 (setecentos reais ), contrato n. 225005017, encerrado no dia 01.04.2015 . Além de que foram descontadas 38 parcelas de R$ 23,10, que somam a importância de R$ 877,80 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos ), sem falar em correção monetária e juros, que não solicitou.”.

Assim, pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e após a apresentação de defesa, sobreveio à sentença de parcial procedência dos pedidos, determinando a anulação da contratação e a devolução em dobro das parcelas descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor.

Ao analisar o caso, o juízo singular entendeu que,
verbis:

“(...) Da análise minudente dos documentos apresentados pelo banco requerido, verifico que a assinatura sobreposta no contrato apresentado é visual e grosseiramente falsa quando contraposta com a procuração e o documento de identidade do requerente, fato que reforça a versão de que não realizou nenhum contrato de crédito consignado em seu nome, razão pela qual reputo dispensável a realização de perícia grafotécnica.

Justifico a sua dispensabilidade porque a assinatura visualmente não foi realizada pelo requerente, tampouco há comprovação de que houve a solicitação deste para que terceiros, por procuração, contratassem em seu nome.

Na hipótese, competiria ao requerido, portanto, tomar medidas adequadas a fim de impedir eventuais fraudes, evitando, desse modo, a responsabilidade de indenizar em virtude de descontos indevidos. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente.

No caso concreto, não há como excluir a responsabilidade do banco requerido, uma vez que deixou de apresentar provas do alegado em sua defesa e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A matéria, inclusive, foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em procedimento de recurso repetitivo.

(...)

No tocante ao pedido de repetição de indébito, em dobro, reputo aplicável a incidência do artigo 42 do CDC, no caso em epígrafe, eis que comprovada que a cobrança indevida caracterizou na conduta contrária à boa- fé objetiva do banco requerido, conforme entendimento consolidado pelo STJ, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

(...)

Quanto ao pedido de condenação em DANO MORAL, consigno que a pretensão do requerente não comporta acolhimento, eis que os fatos descritos na inicial, ainda que desagradáveis, não ensejaram abalo à sua honra, ausente, portanto, situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade (in RESP 554.876-RJ, 3.ª Turma do STJ, DJU 03.05.2004). Nesse ponto, registro a ausência de negativação indevida, o que tornaria presumido o dano moral sofrido. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. (Precedentes do STJ: REsp 202.564/RJ (Quarta Turma julgado em 02/08/2001, DJ 01/10/2001, p. 220) e do REsp 1.426.710 (julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)).”
(id. 210510581)

Trata-se de um contrato formalizado no ano de 2012 e que somente, anos depois, foi questionado a sua legalidade. De tal modo, que o banco apresenta extrato com a disponibilização do valor e o contrato com assinatura similar ao que consta no documento apresentado pelo autor na petição inicial e também na contestação.

Assim, cai por terra à alegação do autor de que nunca contratou o referido empréstimo, ainda que sua assinatura constante em procuração seja diferente ao do seu documento, verifico a existente de grande similaridade entre a assinatura posta no contrato de empréstimo (id. 210510576, pgs. 48 e 49) e no documento pessoal do autor (id. 210510576 – pg. 22).

O instrumento contratual e as assinaturas são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, acompanhado de testemunha
.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se firma ou de suas consequências.

Logo, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta as devidas assinaturas e dados pessoais corretos, além de demonstrativo de disponibilização do valor contratado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora a parte autora seja analfabeta, indígena e idosa, entendo ser válido os contratos firmados entre as partes, eis que assinado a rogo e subscritos por testemunhas, exatamente na forma como prevê o artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente. As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude. É evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé. (N.U 1000083-49.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável. (N.U 1001555-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou certo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que tenho é que foi devidamente observado pelo banco apelado.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Já decidiu esta egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso da autora e
PROVEJO
o recurso do requerido para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

Inverto os honorários em favor do requerido, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser, a autora, beneficiária da justiça gratuita (id. 210510576 – pg 27).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024